Tribunal: STF
Processo: RE 99575
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- CÂMARA DOS VEREADORES. ELEIÇÃO DA MESA. DECURSO DE
TEMPO. RE PREJUDICADO.
TENDO, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, SIDO REALIZADA NOVA
ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MESA DA CÂMARA DOS
VEREADORES DE TRAJANO DE MORAIS, CUJO MANDATO JA SE
ESGOTOU POR INTEIRO, E REALIZADA DEPOIS DISSO, PELO
MENOS MAIS OUTRA ELEIÇÃO, E DE SE CONSIDERAR PREJUDICADO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE OBJETO.